Tribunal: STF
Processo: HC 118223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 1. AUTORIDADE TIDA COMO COATORA QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM HABEAS CORPUS. 2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    1. As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Precedentes.



    2. Na fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na qual estão compreendidas a natureza e a quantidade do entorpecente. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada. 



    3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. A sentença condenatória deve ser lida em seu todo.



    4. Inexistência de bis in idem. A quantidade e a qualidade do entorpecente foram utilizadas para a dosimetria da pena na primeira fase e não se cogitou dessa fundamentação quanto à causa de diminuição § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois esta não foi sequer aplicada por integrar o Paciente organização criminosa.



    5. Afastar a premissa de que o Paciente integra organização criminosa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. Ordem denegada.